Tribunal: TJMT
Processo: 1032239-56.2020.8.11.0002
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032239-56.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ERIOVALDO PEREIRA DE JESUS (APELADO), DANIEL DA SILVA ALMEIDA (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 483.532.131-68 (VÍTIMA), GILDA RIBEIRO SOUZA (ASSISTENTE), RONAN CLEYTON MARIANO LINHARES - CPF: 084.294.381-14 (TERCEIRO INTERESSADO), RAPHAEL VICTOR GOMES SANTOS - CPF: 063.738.701-54 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ERIOVALDO PEREIRA DE JESUS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DANIEL DA SILVA ALMEIDA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE DANIEL DA SILVA ALMEIDA E, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – DENÚNCIA NO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENOR – SENTENÇA CONDENATÓRIA PARCIAL – RECURSO DE AMBAS AS PARTES –

1.INSURGÊNCIA DA DEFESA

– ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – ART. 386, VII, DO CPP – INVIABILIDADE – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DETALHADA DOS FATOS PELO RECORRENTE – NEGATIVA EM JUÍZO QUE RESSOA ISOLADA NOS AUTOS – RECORRENTE SURPREENDIDO JUNTAMENTE COM ADOLESCENTE COACUSADO EM REGIÃO DE CHÁCARAS NA POSSE DO VEÍCULO VW/AMAROK E OUTROS PERTENCES DA VÍTIMA – DEPOIMENTO DOS POLICIAS – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 08

DO TJMT – AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE ARMA DE FOGO – IMPOSSIBILIDADE –
DESNECESSIDADE DE APREENSÃO DO INSTRUMENTO PARA A CONFIGURAÇÃO DA MAJORANTE – DEPOIMENTO DA VÍTIMA

– ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 01 DO TJMT –

PALAVRA DA VÍTIMA– CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO –
2. RECURSO MINISTERIAL
– CONDENAÇÃO NO CRIME EM QUE ABSOLVIDO E INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO §2o, DO MESMO ARTIGO – ADMISSIBILIDADE– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Restando comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do delito de roubo, imperiosa a manutenção da condenação firmada em primeira instância, por seus próprios fundamentos.

O Enunciado Orientativo no.8 do TJ/MT:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

Enunciado Orientativo no.1 do TJMT: “É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios.”

Tema Repetitivo 221 do STJ:“A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”.

R E L A T Ó R I O

Recursos de Apelação interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e por DANIEL DA SILVA ALMEIDA, respectivamente, em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação penal no. 1032239-56.2020.8.11.0002 condenou DANIEL a pena de
09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão,
no regime inicial fechado, por incursão no crime do artigo 157, §2o, incisos II e V, §2o-A, inciso I, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal,

absolvendo-o com relação ao delito previsto no artigo 244-B, do ECA. (Sentença – ID. 145704751)

Inconformado, o Ministério Público pede a reforma da sentença para que o réu seja condenado como incurso nas sanções do artigo 244-B do ECA, com aplicação da causa de aumento de pena prevista no §2o, do mesmo artigo. (ID. 145704759)

A defesa também recorre, pugnando pela absolvição do réu com relação ao crime de roubo majorado, no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. E, alternativamente, pelo afastamento da causa de aumento de pena - §2o-A, inciso I, artigo 157, Código Penal [majorante de arma de fogo]. (ID. 145704776)

Ambas as contrarrazões foram oportunizadas nos IDs. 145704767 e ID. 145704778, respectivamente.

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Jorge da Costa Lana, manifestou-se pelo provimento do recurso ministerial e pelo improvimento do recurso interposto pela defesa, na ementa assim sintetizada: (Id. 146514685)

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 244-B, ECA – ADMISSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO §2o, ARTIGO 244-B, ECA – ADMISSIBILIDADE – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO ROUBO MAJORADO – INADMISSIBILIDADE – AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO (USO DE ARMA) - INADMISSIBILIDADE – PELO PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL E PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço dos recursos, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade e processamento recursal.

Narra a denúncia:

“(...) FATO 01: Consta dos autos que no dia 01 de novembro de 2020, por volta das 21h00min, em residência particular, situada na Rua América, número 09, no Residencial Alice Gonçalves de Campos, Bairro Asa Bela, município de Várzea Grande/MT, o indiciado DANIEL DA SILVA ALMEIDA, em unidade de desígnios com os adolescentes Ronan Cleyton Mariano Linhares e Raphael Victor Gomes Santos, bem como do indivíduo identificado apenas como Lamael (falecido na fuga), mediante violência e grave ameaça, exercida com emprego de armas de fogo não apreendidas e restrição de liberdade, subtraíram coisas alheias móveis, consistentes em 02 (dois) aparelhos celulares Samsung; 01 (uma) televisão 42, marca Philips; 01 (uma) corrente de ouro com pingente; 01 (um) ventilador pequeno; 01 (um) notebook marca Acer; 01(um) som portátil marca LD 1718; 01 (uma) caminhonete VW Amarok, ano/modelo 2019/2020, cor preta, placa BEI8A63 e 01 (um) veículo GM Corsa Classic, ano/modelo 2009/2009, cor bege, placa NJN-3848 (auto de apreensão – fls.33 e boletim de ocorrência – fl. 28/29), avaliados indiretamente em R$ 142.296,55 (cento e quarenta e dois mil duzentos e noventa e seis reais e cinquenta e cinco centavos – auto de avaliação indireta – fls.51/52), além de R$100,00 (cem reais) em moeda corrente e carnes do freezer, pertencente às vítimas Paulo Rogério de Oliveira Sousa e Gilda Ribeiro Sousa.

FATO 02: Na mesma data, local e horário, o indiciado DANIEL DA SILVA ALMEIDA corrompeu os adolescentes Ronan Cleyton Mariano Linhares e Raphael Victor Gomes Santos (ambos 17 anos de idade), com eles praticando infração penal. (...)”

1.

RECURSO DA DEFESA.

1.2

DA ABSOLVIÇÃO – ARTIGO 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DO AFASTAMENTO DA CAUSA DA MAJORANTE DE ARMA DE FOGO.

Pede a absolvição do réu com relação ao crime de roubo majorado com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Argumenta a defesa que: “(...)
ao se analisar um crime em que os envolvidos são maiores e menores de dezoito anos, é de praxe responsabilizar tão somente os maiores, já que as sanções aplicadas aos menores são brandas, causando certa indignação aos atores do sistema de justiça.
”(Sic.)

A materialidade repousa no auto de prisão em flagrante (ID. 145704698-fl.49), termo de exibição e apreensão (ID. 145704698-fl.52), boletim de ocorrência (ID. 145704698-fl.58/61), no termo de apreensão (ID. 145704698-fl.65), no termo de entrega (ID. 145704698-fl.68) e no termo de depósito (ID. 145704698-fl.69).

A fim de evitar tautologia colaciono excertos da sentença acerca dos depoimentos prestados.

A testemunha Policial Militar LUIZ OTÁVIO VASQUES DOS SANTOS que procedeu a ocorrência externou em juízo:

“[...] A guarnição recebeu uma informação via CIOSP que uma caminhonete estava sendo rastreada e que foi roubada no dia anterior (...); a caminhonete estava numa região de mata na Sadia três (...); guarnição deslocou para o local junto com uma guarnição de outra cidade (...);
próximo à caminhonete,

onde era o último sinal do veículo visualizamos uma cabana, onde três pessoas saíram correndo mata adentro (...); fizemos o cerco e conseguimos capturar os três foragidos onde o Daniel falou para nós que ele foi o autor do roubo, acompanhado dos outros dois adolescentes e um outro que morreu na data anterior num acidente de trânsito (...); o Daniel levou nós até a caminhonete Amarok que estava escondida
(...);
que diante dos fatos, voltaram a cabana e de posse de um dos outros cidadãos foi encontrada a chave da Amarok
e uma espingarda (...);
o Daniel confessou que foi o autor do roubo
(...); a caminhonete não estava próxima deles (...); eles se apavoraram com a Polícia e saíram correndo quando viram a viatura (...);
não tinha conhecimento do roubo do Classic (...); o próprio Daniel quem contou
(...); depois soube que foi a PRF quem fez o boletim de ocorrência do acidente [...]”. (Negritou-se)

No mesmo sentido é o relato judicial da testemunha Policial militar AIRTON SOUZA SILVA FILHO acerca da ocorrência dos fatos:

“[...] Nós estávamos de serviço (...); a Amarok estava sendo rastreada na região da Sadia Três (...); o nosso trabalho foi posterior ao assalto na casa da vítima (...); recuperamos a Amarok e celular da vítima (...); era uma região de chácaras (...); aproximando do local onde o sinal estava sendo emitido (...); foram localizados três indivíduos que tentaram empreender fuga (...);
foi solicitado apoio e conseguimos localizar o Daniel e os outros dois rapazes (...); posteriormente o Daniel disse que tinha levado a Amarok para outro terreno e abandonado no meio do matagal (...); o Daniel disse que tinha envolvimento no assalto sim
(...); que o Classic se envolveu num acidente [...]”.(Negritou-se)

No que tange os testemunhos dos policiais, estes, são idôneos a subsidiar os fatos, consoante disposto no Enunciado Orientativo n. 8 do TJ/MT,
in verbis
:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal. ”

Em juízo,
a vítima
PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA SOUZA narrou com detalhes a conduta criminosa:

“[...] Era um domingo e saímos para missa, por volta das sete e quinze, mais ou menos e retornamos umas nove horas (...); ao entrar na nossa casa, fomos surpreendidos com quatro elementos que estavam no fundo da casa (...); pediram para abrir a porta e levaram os pertences que foi citado e algumas coisas mais que só posteriormente a gente foi perceber quando sentimos falta (...); ficamos detidos por uns trinta a quarenta minutos, mais ou menos (...); depois fomos amarrados num banheiro, onde ficamos mais uns trinta ou trinta e cinco minutos, foi quando percebi que não tinha mais ninguém na casa (...); foi levado o nosso carro particular, um classic e um amarok da empresa (...); pedimos socorro ao vizinho (...); eles estavam armados (...); amarraram mãos e pés (...); usaram cadarço de uns sapatos que estavam na casa e uma corda (...); o carro foi recuperado, mas deu perda total por conta do acidente (...); dentro do carro tinham objetos subtraídos (...); a Amarok é da empresa e foi rastreada e localizada na região do Acorizal (...); todos eles estavam encapuzados e de máscara e a todo momento pediam para gente olhar para o chão e não olhar para eles (...); eram quatro que estavam dentro do quintal [...]”.

A vítima
GILDA RIBEIRO SOUSA (esposa de Paulo Rogério) relatou em juízo, em síntese:

“[...] Nós tínhamos arrumado para ir para igreja (...); quando voltamos, por volta das nove horas (...); eles vieram para cima, mandaram ficar quieta e abaixei a cabeça (...); eles pediram as chaves (...); ai foram abrindo tudo (...); colocaram nós sentados próximos da geladeira (...); mandavam abaixar a cabeça e olhar para o chão (...); fizeram aquela bagunça toda na casa, mexendo nas coisas (...); pediram para a gente levantar e caminhar até o banheiro (...); eles falaram que ia deixar alguém na casa e que não era para a gente sair e não se mexer (...); depois perceberam que não tinha mais ninguém e pediram socorro para o vizinho da frente (...); eles tinham duas armas (...); estavam em quatro pessoas (...); todo mundo encapuzado e de máscara (...); eles pediram para não olhar para eles de jeito nenhum [...]”.

Com efeito, destaca-se que embora as vítimas PAULO ROGÉRIO e GILDA RIBEIRO SOUSA não tenham sido capazes de reconhecer com firmeza o apelante como a pessoa que perpetrou o roubo em sua residência tendo em vista que, no crime os indivíduos estavam encapuzados, em contrapartida, as declarações narram a dinâmica dos fatos no dia do delito sendo, reconhecido, contudo, os objetos que haviam sido roubados pois foram encontrados em posse do réu.

Ademais,

na fase inquisitória o recorrente [DANIEL] confessou a prática do crime, pormenorizando, inclusive, a conduta dos adolescentes Ronan Cleyton Mariano Linhares e Raphael Victor Gomes Santos, cujos detalhes descritos constam, em especial, o modo de execução do crime e objetos subtraídos (Id. 145704698 – pág.72/73), do qual transcrevo os relatos:

“(...) afirma que cometeu o roubo na data de 01/11/2020, junto com o adolescente Ronan Cleyton Mariano Linhares (17 anos), e mais dois indivíduos conhecidos por Rafael e Lemael, e que segundo o interrogado, saíram na noite com intuito de roubar para conseguir algum dinheiro e que diante disso se dirigiram até o bairro asa bela, e lá viu um casal saindo de uma residência e nisso, esperam as vítimas saírem e logo em seguida pularam o muro, e permaneceram dentro da residência; que mais tarde, as vítimas regressaram e nisso foram rendidas pelo interrogado e demais indivíduos, e que segundo o interrogado,
o Rafael estava armado com revolver .32
, que então renderam as vítimas, e subtraíram os objetos e também os veículos, sendo que o interrogado conduziu a VW/AMAROK e o Rafael saiu dirigindo GM/CLASSIC, e que no seu interior estava os demais objetos das vítimas; que em seguida foragiram em direção ao sítio da família do interrogado, assentamento zé da paz, Várzea Grande-MT, KM 070; que relata o interrogado, que no caminho, o Rafael perdeu o controle do veículo GM/CORSA, vindo a capotar, e vindo a óbito já o outro indivíduo foi encaminhado para o pronto socorro; que relata o interrogado que os veículos não foram encomendados e que os venderia caso encontrasse algum comprador (...)”(Negritou-se)

Contudo, em juízo voltou atrás atribuiu a empreitada criminosa ao adolescente Ronam, negando a autoria delitiva que transcrevo em síntese:

“(...) que nesse dia o interrogado estava no sítio; que chegou o Ronan com uma caminhonete, perguntando se podia guardar lá no sítio; que o interrogado disse que não; que então Ronan foi embora; que noutro dia o Ronan voltou a pé; que nisso chegou a guarnição; que parece que a caminhonete estava rastreada; que a chave estava com Ronan (...) que depois que acharam a caminhonete lá, disseram que o interrogado tinha envolvimento com o roubo (...) que estão acusando de um crime que não cometeu (...) que em momento nenhum deu depoimento na delegacia; que em momento nenhum falou isso; que perguntaram do Ronan; que falou que não estava envolvido nisso (...)”

O adolescente
RONAN CLEYTON MARIANO LINHARES
, que, inclusive, portava as chaves da caminhonete rastreada, disse em sede extrajudicial que não tinha conhecimento de nada, transcrevo em síntese:

“(...)
o declarante disse que não tem nada a ver com o roubo da camionete; que apenas pegou carona para chegar até o sitio para passar o final de semana (...) que não participou de qualquer roubo bem como desconhecia e que não viu a camionete escondida
.
(...)
” (Id. 145704698-fls.139/140)

Cumpre esclarecer, que em que pese a negativa do réu em juízo, este confessou a prática do crime na fase policial, dando detalhes minuciosos do inclusive confirmando que efetuou o crime juntamente com mais duas pessoas, bem como utilizaram uma arma de fogo.

Assim, as provas produzidas são contundentes e indicam que o apelante, agindo em conjunto com o adolescente, praticaram o roubo com emprego de armas em desfavor das vítimas.

A propósito:

“[...]É irrelevante que as vítimas não tenham reconhecido qualquer um dos assaltantes, mesmo porque, consoante se vê do trecho do depoimento da vítima, todos estavam
encapuzados
, de sorte a se tornar inexigível impor que ela reconhecesse o apelante, devendo-se manter a condenação, notadamente, porque o apelante que nega a autoria fora surpreendido em poder de parte da res aliena logo após a consumação do crime [...].” (TJMT, Ap no 48073/2016)[...]”.(N.U 0001161-07.2016.8.11.0033, MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/06/2017, Publicado no DJE 21/06/2017)

Destarte, o acervo probatório apresenta-se firme, suficiente e seguro para ensejar a condenação, que deve ser mantida.

1.3 DO AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE ARMA DE FOGO - §2o-A, INCISO I, ARTIGO 157, CÓDIGO PENAL.

Pugna pelo afastamento da majorante reconhecida, haja vista, que não se tem certeza se tratava de arma de fogo ou simulacro.

É cediço, que no crime de roubo majorado pelo uso de arma de fogo é prescindível a apreensão de arma de fogo e a realização de perícia para incidir a causa de aumento prevista no §2o-A, inciso I, artigo 157, do CP.

Sobre o tema, leciona Guilherme de Souza Nucci
in
Código Penal Comentado, 7a edição, Ed. RT, p. 691:

“A materialidade do roubo independe da apreensão de qualquer instrumento, assim como a prova da autoria pode ser concretizada pela simples, mas verossímil, palavra da vítima. Por isso, igualmente, para a configuração da causa de aumento (utilização de arma), bastam elementos convincentes extraídos dos autos, ainda que a arma não seja apreendida.”

Assim, mostra-se despicienda a perícia ou a eventual apreensão da arma, bastando para a configuração da majorante no caso vertente o relato firme e seguro da vítima [Gilda] aliado a propria declaração em sede extrajudicial do recorrente como se deu no presente caso.

O Supremo Tribunal Federal [STF] entende pela prescindibilidade de apreensão e perícia da arma utilizada no crime de roubo para a caracterização da citada causa de aumento de pena,
in verbis
:

“EMENTA: ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA PARA A COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. ORDEM DENEGADA. I - Não se mostra necessária a apreensão e perícia da arma de fogo empregada no roubo para comprovar o seu potencial lesivo, visto que tal qualidade integra a própria natureza do artefato. II - Lesividade do instrumento que se encontra in re ipsa. III -
A qualificadora do art. 157, § 2o, I, do Código Penal, pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima - reduzida à impossibilidade de resistência pelo agente - ou pelo depoimento de testemunha presencial
. IV - Se o acusado alegar o contrário ou sustentar a ausência de potencial lesivo da arma empregada para intimidar a vítima, será dele o ônus de produzir tal prova, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. V - A arma de fogo, mesmo que não tenha o poder de disparar projéteis, pode ser empregada como instrumento contundente, apto a produzir lesões graves. [...]. VIII - Ordem indeferida.”
(HC 96099 / RS; Rel. Min. Ricardo Lewandowski; julgamento: 19/2/2009; Órgão Julgador: Tribunal Pleno; publicação: DJ de 5/6/2009) (Negritou-se)

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça [STJ],
in verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA SANÇÃO CORPORAL. PENA-BASE. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÕES ANTERIORES. DIFERENTES ETAPAS DA DOSIMETRIA. PROCESSOS DISTINTOS. POSSIBILIDADE. (...) CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. POTENCIALIDADE LESIVA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E DE EXAME PERICIAL. DESNECESSIDADE. OUTROS MEIOS DE PROVA. EXISTÊNCIA. EFETIVO EMPREGO DO OBJETO. LESIVIDADE QUE INTEGRA A PRÓPRIA NATUREZA. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. ÔNUS DA DEFESA. PRECEDENTE DA TERCEIRA SEÇÃO. ILEGALIDADE AFASTADA. 1. Consoante entendimento firmado pela Terceira Seção deste Tribunal Superior, para o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no inciso I do § 2o do art. 157 do Código Penal, mostra-se dispensável a apreensão do objeto e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva (EResp 961.863/RS). 2. O poder vulnerante integra a própria natureza do artefato, sendo ônus da defesa, caso alegue o contrário, provar tal evidência. Exegese do art. 156 do CPP. 3. Recurso especial provido.”
(REsp 1753453/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 29/10/2018)

Este Egrégio Tribunal não destoa do entendimento acima, vejamos:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO (ART. 157, §2o, INCISO II, C/C §2o-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE DECOTE DA MAJORANTE POR NÃO APREENSÃO DE ARMA DE FOGO E AUSÊNCIA DE PERÍCIA – IMPROCEDÊNCIA – PALAVRA DA VÍTIMA – PRESCINDÍVEL A APREENSÃO DA ARMA DE FOGO UTILIZADA NO ROUBO – ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DO CÚMULO DAS MAJORANTES DO CONCURSO DE AGENTES E DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – IMPROCEDÊNCIA – INCIDÊNCIA CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO DE FORMA FUNDAMENTADA – PRECEDENTE STJ – PREJUDICADO PEDIDO DE READEQUAÇÃO DE REGIME PRISIONAL – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. “
Tratando-se de roubo majorado, a comprovação do emprego de arma prescinde da apreensão do artefato e de sua submissão a exame pericial, porquanto tal circunstância pode ser demonstrada por outros meios de prova.
” (Enunciado 01 da Turma de Câmara Criminais Reunidas do TJMT). “O número agentes, quando superior ao mínimo para a configuração do concurso de agentes, serve como fundamento para que o aumento da pena se dê em fração superior à mínima prevista na lei, sendo, portanto, fundamento apto a manter a incidência cumulativa das causas de aumento referentes à comparsaria e ao emprego de arma de fogo” (HC 596.204/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 03/09/2020). (
N.U 1000742-65.2020.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/10/2020, Publicado no DJE 23/10/2020)

Ademais, é o teor do Enunciado Orientativo no 1 do incidente de uniformização de jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017,
in verbis
:

“É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios.”

Desta forma, não há que se falar em exclusão da majorante.

2.RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

2.1

DA CONDENAÇÃO PELO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES.

O presentante ministerial pede a condenação do recorrido pela prática do crime previsto no artigo 244-B, do ECA, com a incidência da causa de aumento prevista no §2o do aludido dispositivo legal.

A sentença, absolveu o recorrente nos seguintes fundamentos que transcrevo: (Id.145704751)

“Quanto ao crime de corrupção de menor (art. 244-B, da Lei no 8.069/90). Entendo que a absolvição do réu se impõe, assim como requerido pela defesa, pois, prova alguma foi produzida nesse sentido. Houve corrupção? De quem? De que forma? Só o fato de ter havido a ação conjunta do réu com outro adolescente tenho que isso não é o suficiente para a condenação com a imposição de pena, precisa ser comprovado a degeneração do menor. A ideia de crime formal deve se revestir do mínimo de comprovação de lesividade prática, não meramente suposição teórica. Perigo abstrato? Qual bem jurídico foi efetivamente colocado em perigo? A incolumidade física e psíquica do adolescente? Isso é uma abstração. Uma condenação desta infringiria o princípio constitucional da presunção de inocência. Caso contrário, que tipo de Direito Penal seria este? Lógico, não se adequaria aos princípios de um Estado Constitucional de Direitos Humanos, o qual se extrai da Constituição do Brasil. No caso em tela, tenho que falta a tipicidade material. Seria uma condenação com base em responsabilidade objetiva, o que é inadmissível em direito penal. Por isso, em situação como esta não se ajusta à Súmula 500 do STJ: “A configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”.(Sic.)

Inobstante os argumentos utilizados pelo magistrado, a efetiva participação do adolescente na ação criminosa é suficiente para a aferição da tipicidade da corrupção de menores, afinal, trata-se de
delito formal
, o qual não depende da efetiva corrupção para sua configuração.

Assim transcrevo a tese firmada no Tema Repetitivo 221 do STJ, a saber:

“A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”.

No mesmo sentido, é o entendimento do Pretório Excelso
, in verbis
:

“HABEAS CORPUS. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME IMPOSSÍVEL. ARTIGO 17 DO CÓDIGO PENAL. PRESSUPOSTOS. CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 1o DA LEI 2.252/54. NATUREZA FORMAL. 1. Havendo possibilidade, ainda que remota, de burlar a vigilância exercida sobre a coisa e, por conseguinte, de ofender o bem jurídico tutelado pela norma penal, não se configura o crime impossível. Precedentes. 2.
O crime de corrupção de menores é formal, não havendo necessidade de prova efetiva da corrupção ou da idoneidade moral anterior da vítima, bastando indicativos do envolvimento de menor na companhia do agente imputável.
Precedentes. 3. Ordem denegada.” (STF, HC 107577, 1a Turma, rel.a Min.a Carmen Lúcia, j. 10-05-11).

Assim sendo, prospera a irresignação ministerial, de modo que, a condenação do apelante nas sanções do art. 244-B, da Lei 8.069/90, é medida que comporta acolhimento.

Assim, passo a dosimetria da pena:

Mantenho a dosimetria tal qual estabelecida em 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 90 (noventa) dias multa para o crime de roubo circunstanciado do art. 157, §2.o, II e V, § 2o-A, I, do CP.

Quanto ao delito tipificado no art. 244-B, da Lei n.o 8.069/90.

Na 1a fase, estabeleço a pena base me 01(um) ano de reclusão;

Na 2a fase, ressoam ausentes atenuantes, contudo, está presente a agravante da reincidência que, na fração de 1/6 [um sexto] conduz a pena intermediária em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão;

Na 3a fase da dosimetria, sem causas diminuição da pena, constato a causa de aumento do §2o, do art.244-B do ECA o que eleva a pena de um terço, conduzindo-a em 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão;

Aplicado o concurso formal entre os crimes [art.70, CP] estabeleço a pena de
10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 26 (vinte e seis) dias e 90 (noventa) dias-multa
, de reclusão.

Mantido o regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, consoante o art. 33, §2.
o
, alínea ‘
a’
, do Código Penal.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
DESPROVEJO
o recurso de
DANIEL DA SILVA ALMEIDA e,
DOU PROVIMENTO
ao recurso do Ministério público
,
retificando a pena imposta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2023